Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
D E C I S Ã O O apelante foi intimado no despacho de ID 26549376 e na decisão de ID 27355719 a comprovar, em 5 (cinco) dias e em 30 (trinta) dias, respectivamente, a sua hipossuficiência financeira (artigo 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil). Ocorre que, segundo a certidão de ID 28768886, o apelante quedou-se inerte e não comprovou os critérios para a concessão da gratuidade de justiça. Ora, a assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. Sabe-se que o preparo recursal é necessário para o aparelhamento do judiciário e sua dispensa visa permitir o acesso à segunda instância de quem realmente não possa pagá-lo. Ante o exposto, visto que transcorreu in albis o prazo para comprovar a hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil, e INTIMO o apelante a recolher em dobro o preparo recursal, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, todos do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora